Tribunal: CARF
Processo: 18019.720338/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720338/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.406 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
GILSON SOARES DE AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE, EM VEÍCULO PRÓPRIO OU LOCADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para redução da base de cálculo do tributo, prevista no art. 47, I do Decreto
3.000/1999, deve-se comprovar a titularidade, ou a locação, do veículo
utilizado para a prestação de serviço de transporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720338/2011-17
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720338/2011-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Petrolina/PE, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 10.802,88, atualizado até 29/02/2008.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2007, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no total de R$ 38.737,08, de acordo com a Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – DIRF – do Comando do Exército. Constou, ainda, da Descrição dos
Fatos, o seguinte esclarecimento: “Omissão de rendimentos provenientes do transporte
de carga. Contribuinte não faz jus à isenção, tendo em vista que o veículo não é de sua
propriedade”.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação (por meio de uma declaração), fl. 10,
instruída por elementos, os quais, no seu entender, comprovam os argumentos de
defesa, que são os que seguem (in verbis):

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a incidência de IRPF deve ocorrer sobre percentual dos rendimentos brutos
auferidos em razão da atividade exercida, conforme legislação e
documentos juntados aos autos;
b)
os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos
juntados aos autos, e, portanto, inexiste de omissão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720338/2011-17

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

De acordo com a informação da IRF/Petrolina/PE/SORAC, fl. 27, a impugnação
apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade
dela toma-se conhecimento.
A determinação constante do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), acerca do
tema em questão, é a seguinte:
Prestação de Serviços com Veículos
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes
percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o): [destaquei]
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
Para usufruir do benefício fiscal sob exame, há que restar comprovada a determinação
legal quanto ao veículo utilizado na prestação dos serviços de transporte, prova essa,
indispensável, que o impugnante não logrou fazer.
Destaque-se que na DAA/2007 do contribuinte, fls. 29/34, não há nenhuma informação
nesse sentido. E dentre os elementos que instruem a peça de defesa não consta nenhuma
prova documental a esse respeito. Nesse contexto, tem-se que nos termos dos arts. 15 e
16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, compete ao(à) interessado(a)
instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas documentais que possuir.
Cabe esclarecer que a DIRF/2006 do Comando do Exército não foi retificada; os dados
que constam dos sistemas da RFB, até o momento, são os mesmos nos quais se baseou a
autoridade lançadora, de acordo com a tela de fl. 35.
Finalmente, importa deixar claro que o fato de a fonte pagadora efetuar o desconto do
imposto de renda sobre os rendimentos pagos aos contribuintes e proceder ao
recolhimento, não os exime de oferecer tais rendimentos à tributação na respectiva
DAA.

Sem a comprovação da titularidade do veículo, ou de sua locação, é impossível
restabelecer a redução da base de cálculo, pretendida pelo recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720338/2011-17

Fl. 58
DF CARF MF
Original